Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE NORTEADORA DO ACÓRDÃO. TEOR DO DISPOSITIVO. INCOERÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao agravo, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do decisório guerreado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

2. Ante a constatação de que a tese que respalda a decisão colegiada não guarda consonância com o dispositivo daquele édito, afigura-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração, para que a aludida mácula seja sanada. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

3. Recurso provido.